Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709478-72.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo o nobre causídico renunciado ao mandado e, regularmente, comunicado ao recorrente, o qual não se manifestou nos autos, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para patrocínio dos interesses do recorrente, posto que o processo já está aguardando pauta para julgamento. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 15:29:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator